Tribunal: TJMT
Processo: 1047415-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047415-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (AGRAVANTE), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (AGRAVANTE), DIVINO LUIZ DE REZENDE - CPF: 005.805.461-87 (AGRAVANTE), MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 990.552.281-68 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIS CORREA TREVISAN - CPF: 077.500.538-08 (AGRAVADO), PAULO EMILIO CORREA TREVISAN - CPF: 050.548.158-80 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO CORREA TREVISAN - CPF: 075.851.768-80 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. ALEGADA TITULARIDADE DOMINIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE EM SEDE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela cautelar antecedente, indeferiu pedido liminar de suspensão do levantamento de valores depositados em ação de desapropriação por interesse social destinada à reforma agrária. Os agravantes sustentam serem os legítimos proprietários da área desapropriada, afirmando que a titularidade dominial teria sido reconhecida em ação demarcatória cumulada com reivindicatória anteriormente proposta.

2.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência ao constatar que a sentença inicialmente favorável aos autores naquela demanda foi posteriormente reformada em sede recursal, quando acolhida exceção de usucapião arguida pelos réus, resultando na improcedência da ação e afastando o alegado reconhecimento de domínio.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar antecedente destinada a suspender o levantamento de valores depositados em processo de desapropriação, especialmente diante da alegação de titularidade dominial dos agravantes sobre a área objeto da expropriação.

III. Razões de decidir

4.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

5.

No caso, a probabilidade do direito não se evidencia, pois a ação demarcatória cumulada com reivindicatória invocada pelos agravantes foi julgada improcedente após o reconhecimento, em sede recursal, da exceção de usucapião arguida pelos réus, circunstância que fragiliza a tese dominial sustentada pelos recorrentes.

6.

O acolhimento da exceção de usucapião em sede defensiva, embora não constitua título registral, possui aptidão para impedir o reconhecimento do direito reivindicatório, por reconhecer a legitimidade da posse exercida pelo demandado diante do preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva.

7.

Ademais, o pedido cautelar visa interferir em valores depositados em ação de desapropriação que tramita perante a Justiça Federal, cujos levantamentos estão submetidos ao controle judicial próprio e às cautelas legais específicas, o que recomenda prudência na concessão de medida que possa afetar a dinâmica do processo expropriatório.

8.

Também não se verifica demonstração concreta de perigo de dano imediato, pois não há prova de que os valores depositados estejam prestes a ser liberados sem a observância das exigências legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela cautelar destinada a suspender o levantamento de valores depositados em ação de desapropriação exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito dominial alegado.

2. A improcedência de ação demarcatória cumulada com reivindicatória, decorrente do reconhecimento de exceção de usucapião, afasta, em análise sumária, a plausibilidade da alegação de domínio necessária à concessão de tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1047415-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: MARIA JOSE FERREIRA, ISMAEL DAVID DE REZENDE e OUTROS

AGRAVADOS: FRANCISCO LUÍS CORREA TREVISAN e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto por
ISMAEL DAVID DE REZENDE, MARIA JOSÉ FERREIRA, DIVINO LUIZ DE REZENDE e MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, nos autos da
tutela cautelar antecedente nº 1004361-26.2025.8.11.0021
, que
indeferiu o pedido liminar de suspensão do levantamento de valores depositados em ação de desapropriação por interesse social para reforma agrária
.

Sustentam os agravantes serem legítimos titulares do domínio da área objeto da desapropriação, afirmando que a titularidade dominial teria sido reconhecida em ação demarcatória cumulada com reivindicatória anteriormente ajuizada, razão pela qual pretendem impedir o levantamento dos valores depositados na ação expropriatória em favor dos agravados
FRANCISCO LUÍS CORREA TREVISAN, PAULO EMÍLIO CORREA TREVISAN e JOSÉ ANTÔNIO CORREA TREVISAN
.

A decisão agravada, entretanto, concluiu pela
ausência de probabilidade do direito
, ao constatar que, na referida ação demarcatória c/c reivindicatória que tramitou perante a
2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, a sentença de procedência foi posteriormente
integralmente reformada em sede recursal no julgamento de embargos de declaração
, ocasião em que foi
acolhida a exceção de usucapião arguida pelos réus em matéria de defesa
, resultando na
improcedência da demanda
.

Consignou o magistrado que, diante desse cenário,
não houve reconhecimento de domínio em favor dos autores
, circunstância que inviabiliza a conclusão acerca da probabilidade do direito invocado para fins de concessão da tutela de urgência.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso buscando a reforma da decisão.

O preparo foi recolhido – Id. 338754366.

A liminar recursal foi indeferida.

Ausente as contrarrazões ante a não triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente consigno que
é desnecessária a apresentação de contrarrazões ao presente recurso
, porquanto
ainda não se encontra formada a triangularização processual na instância de origem
, circunstância que dispensa, neste momento, a oitiva da parte agravada, sem prejuízo de eventual manifestação posterior.

Superada tal questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar antecedente postulada pelos agravantes, consistente na
suspensão do levantamento de valores depositados em ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária
, sob o argumento de que seriam os legítimos proprietários da área objeto da expropriação.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, requisitos que devem ser demonstrados de forma suficiente, ainda que em sede de cognição sumária.

No caso em exame, contudo, a análise dos elementos constantes dos autos revela que
não se encontra evidenciada a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelos agravantes
, circunstância que, por si só, já impede o deferimento da medida pleiteada.

Isso porque o fundamento central da pretensão recursal repousa na alegação de que os agravantes seriam
titulares do domínio da área objeto da desapropriação
, circunstância que, segundo afirmam, teria sido reconhecida em ação demarcatória cumulada com reivindicatória anteriormente ajuizada perante a
2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT
.

Todavia, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau, a análise do histórico processual daquela demanda evidencia cenário diverso do sustentado pelos recorrentes.

Com efeito, verifica-se que, embora inicialmente tenha sido proferida sentença favorável aos autores naquela ação, o referido pronunciamento judicial
foi posteriormente reformado em sede recursal no julgamento de embargos de declaração
, oportunidade em que se reconheceu omissão quanto à análise da
exceção de usucapião arguida em sede de defesa pelos réus
.

Ao suprir a omissão apontada, o órgão julgador conferiu
efeitos infringentes ao julgado
, reformando integralmente a sentença anteriormente proferida e
julgando improcedente a ação demarcatória cumulada com reivindicatória
, com o consequente reconhecimento da exceção de usucapião deduzida pelos então réus, ora agravados.

Desse modo, o resultado final do julgamento foi no sentido de
afastar a pretensão autoral
, autorizando a permanência dos réus na área litigiosa, circunstância que, ao menos em análise sumária, fragiliza de forma significativa a tese dominial sustentada pelos agravantes.

Importa destacar que o acolhimento da exceção de usucapião em sede de defesa, ainda que não constitua título hábil ao registro imobiliário,
possui aptidão para obstar a procedência de pretensão reivindicatória
, justamente por reconhecer a legitimidade da posse exercida pelo demandado diante do preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva.

Nesse contexto, a improcedência da ação reivindicatória, decorrente do reconhecimento da exceção de usucapião,
impede a conclusão, em sede de cognição sumária, acerca da existência de direito dominial inequívoco em favor dos agravantes
, elemento indispensável à concessão da medida de urgência postulada.

Ademais, observa-se que o pedido cautelar formulado na origem visa interferir em valores depositados em processo de desapropriação que tramita perante a Justiça Federal, circunstância que exige especial cautela na análise da pretensão, sobretudo porque o levantamento de tais valores encontra-se submetido a controle judicial próprio e às condições estabelecidas na legislação específica.

Nesse cenário, a concessão da medida pleiteada pressuporia demonstração inequívoca da plausibilidade do direito invocado, o que, como visto,
não se verifica no presente momento processual
, especialmente diante do desfecho da demanda anterior que versou diretamente sobre a controvérsia dominial existente entre as partes.

De outro lado, também não se evidencia, de forma concreta, a ocorrência de
perigo de dano imediato ou risco efetivo ao resultado útil do processo
, porquanto não há demonstração de que os valores depositados estejam prestes a ser liberados sem a observância das cautelas legais aplicáveis.

Cumpre observar que depósitos judiciais decorrentes de processos de desapropriação permanecem submetidos ao controle do juízo competente, sendo exigida a verificação da titularidade e dos requisitos legais para eventual levantamento, circunstância que, por si só, mitiga o alegado risco de dano irreparável.

Assim, ausentes elementos aptos a evidenciar a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela cautelar antecedente requerida
, não havendo fundamento jurídico apto a justificar a sua reforma.

Assim sendo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026